Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003591-07.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDECY DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 833.554.801-34 (AGRAVADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a certidão de dívida ativa (CDA), em razão da ausência de tentativa prévia de citação postal antes da realização de citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental que fundamentou a CDA, sem a devida comprovação de esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal e por carta registrada com aviso de recebimento, em violação à ordem legal prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual no 232/2005 e Decreto Estadual no 1.986/2013) estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal antes da adoção da citação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental.

4.

Inexiste nos autos comprovação documental de que houve tentativa efetiva de citação postal anterior à citação por edital, não sendo suficiente a mera alegação genérica da Administração Pública acerca de suposta devolução de correspondência.

5.

Um decreto regulamentar não pode restringir ou modificar o alcance da lei complementar, de modo que a previsão do art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, não dispensa a exigência legal de esgotamento das demais formas de citação antes do uso do edital.

6.

A ausência de comprovação da tentativa de citação postal caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA dele decorrente.

7.

O entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e em jurisprudência consolidada no STF (RE 594.296/MG – Tema 138 da repercussão geral) e no STJ (Súmula no 414), que condicionam a validade da citação por edital ao esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual no 232/2005, art. 121, §1o, III e IV; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.02.2023 (Tema 138 da Repercussão Geral); STJ, Súmula no 414; TJMT, N.U 1032118-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1015724-81.2024.8.11.0041, Rel.a Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1033163-42.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução fiscal pela nulidade do processo administrativo ambiental que deu origem à CDA.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na validade da citação por edital realizada no processo administrativo, sustentando que ela seguiu os ditames do art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 c/c o art. 4o, §9o do Decreto Estadual no 1.986/2013. Argumenta que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências para descobrir o endereço dos autuados. Afirma que houve
tentativa de notificação postal, mas que o AR retornou sem cumprimento, o que autorizaria a notificação por edital.

Defende que não houve qualquer vício de forma ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo alega, o órgão ambiental tentou por duas vezes notificar o executado, sem êxito, no endereço constante da base de dados.

Requer seja exercido o juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o encaminhamento do recurso para julgamento pelo órgão colegiado, com o provimento do agravo interno e, consequentemente, do recurso de apelação.

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025